Tribunal: TJDFT
Processo: 0715923-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715923-89.2019.8.07.0001 RECORRENTES: CAROLINNE DE CARVALHO MARANHÃO FREIRE, RODRIGO DE ALVARENGA FREIRE RECORRIDOS: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA. GARANTIA DE FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSTRUTORA. ADQUIRENTE. PROMITENTE COMPRADOR. VINCULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUITAÇÃO DO PREÇO PELO ADQUIRENTE. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. NECESSIDADE. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A CONSTRUTORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OCORRÊNCIA. ENUNCIADO 308, DA SÚMULA DO STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. REGRA DO ART. 85, § 2o DO CPC. PEDIDO JULGADO INTEGRALMENTE PROCEDENTE. ATRIBUIÇÃO DAS DESPESAS A AMBOS OS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8o, DO CPC). POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. 1. O adquirente de unidade imobiliária de boa-fé, cujo contrato de promessa de compra e venda foi firmado diretamente com a construtora, não mantém relação jurídica com a instituição financeira em favor da qual foi constituída hipoteca. Entendimento cristalizado no enunciado 308 da Súmula do STJ. 2. Conquanto o apelado invoque a natureza híbrida dos imóveis denominados de flats ou apart hotéis, porquanto permitida a exploração comercial deste tipo de unidade imobiliária por meio da locação temporária, além de não haver provas nos autos de que os autores praticam atividade desse viés no imóvel em comento, na petição inicial consta como domicílio dos autores o mesmo endereço do bem onerado em favor do apelante, donde se constata a utilização com finalidade residencial. 3. Tratando-se de litisconsórcio passivo necessário, somado à procedência total dos pedidos da parte autora e à resistência manifestada pelo banco recorrente quanto à pretensão inicial, não autoriza cogitar-se da incidência do princípio da causalidade, em vista de afastar a condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento das despesas processuais. 4. Embora seja a regra a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§2o do art. 85 do CPC); o certo é que, in casu, deve-se aplicar a regra excepcional da fixação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC). 4.1. A demanda versa sobre obrigação de fazer consistente na baixa da hipoteca anotada na matrícula de imóvel. Daí o proveito econômico buscado é inestimável, não podendo ser aquilatado pelo valor do bem ou pelo valor da causa, uma vez que o objeto da contenda não se confunde com a própria aquisição do imóvel ou, ainda, com a celebração do contrato de compra e venda. 4.2. A verba honorária será fixada segundo o critério estabelecido no § 8o do art. 85, levando-se em consideração as diretrizes previstas nos incisos I a IV do § 2o do próprio art. 85 do CPC. Precedentes. 5. Recurso de apelação parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §2o, do CPC, argumentando que o acórdão impugnado fixou os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que equivalem a 2,3% (dois vírgula três por cento) do valor da causa, com base no §8o da norma legal, o que só é permitido na hipótese de inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese dos autos, pois este fora atribuído de acordo com o montante da hipoteca imobiliária e da outorga de escritura pública pela aquisição onerosa do imóvel, o que autoriza o arbitramento da verba honorária dentro dos percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSC. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIA LUISA NUNES DA CUNHA, OAB/DF 31.694. Em contrarrazões, o recorrido, ITAÚ UNIBANCO S/A, pede que as publicações a ele referentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO NEGRÃO, OAB/SP 138.723. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIA LUISA NUNES DA CUNHA, OAB/DF 31.694, e as referentes ao recorrido, ITAÚ UNIBANCO S/A, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO NEGRÃO, OAB/SP 138.723. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025